Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-16.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001467-16.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DILMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para reconhecer o direito de servidora do magistério ao pagamento proporcional ao piso nacional durante o período em que exerceu jornada suplementar de 40 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à análise dos §§ 1º e 3º, do art. 2º, da Lei nº 11.738/2008; e (
ii
) se o acórdão deixou de enfrentar a natureza jurídica da jornada suplementar e seus reflexos remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos da Lei nº 11.738/2008, pois o acórdão expressamente transcreveu e interpretou os §§ 1º e 3º do art. 2º, concluindo pela obrigatoriedade de observância do piso nacional de forma proporcional à jornada efetivamente exercida.

4. A decisão distinguiu a inexistência de direito subjetivo à ampliação definitiva da carga horária do dever de remunerar adequadamente o labor prestado sob regime suplementar, inexistindo contradição interna.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada.

6. Para fins de prequestionamento, aplicável o art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ARE nº 1.370.259, Rel. Min. André Mendonça, 2ª T., j. 19.
12.2022.
.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8001467-16.2019.8.05.0156
,
sendo embargante
MUNICIPIO DE
MACAUBAS
e

embargada

MARIA DILMA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito,
rejeita-lós
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator